Tribunal: TJMT
Processo: 1003942-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003942-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOLFO DA SILVA VARELA - CPF: 701.029.531-04 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), HELLEN CARVALHO VIEIRA - CPF: 052.491.991-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MICROGERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
RETROATIVOS
.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NORMATIVA.
PROCEDIMENTO AUTORIZADO.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
NA FORMA SIMPLES
. DANOS MORAIS
INDEVIDOS
.
RECURSO
PROVI
DO

EM
PAR
TE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para

determinar a compensação retroativa de créditos de energia elétrica
,
condenar à repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é juridicamente possível a compensação retroativa de créditos de energia elétrica anteriores à vinculação formal da unidade consumidora
,
estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples e
determinar se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em razão da conduta da Concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regulamentação da ANEEL, especialmente os artigos 655-G, §§ 3o, 4o e 9o, e 655-L da Resolução n. 1.000/2021, autoriza a compensação de créditos de energia mesmo quando gerados antes da vinculação formal da unidade beneficiária, desde que válidos e pertencentes ao mesmo titular, afastando a interpretação restritiva defendida pela Concessionária.

A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, a qual não se comprova no caso, uma vez que a cobrança indevida decorreu de interpretação jurídica da norma regulatória, respaldada por precedentes e sem indício de intenção dolosa.

A restituição do valor cobrado indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de prova de má-fé por parte da Concessionária.

A condenação por danos morais não se sustenta,
pois
a controvérsia decorreu de divergência interpretativa legítima, sem interrupção de serviço, inscrição indevida ou outro elemento concreto apto a configurar abalo moral, inexistindo demonstração de violação à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

É admissível a compensação retroativa de créditos de energia elétrica anteriores à vinculação formal da unidade consumidora, desde que válidos e pertencentes ao mesmo titular.

A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé, que não se presume e não se configura quando a cobrança indevida decorre de interpretação jurídica razoável da norma regulatória.

A condenação por danos morais demanda demonstração de lesão concreta à esfera íntima do consumidor, não se justificando quando ausente prejuízo extrapatrimonial efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 655-G, §§ 3o, 4o e 9o, e 655-L; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais, Desvio do Tempo Produtivo e Repetição do Indébito julgada parcialmente procedente
para:

“
a) Determinar que a ré proceda à compensação retroativa do saldo de 8.353 kWh gerado na UC no 6/3869630-8 em favor da UC no 6/3015823-2, independentemente da data de vinculação, observando-se a ordem cronológica dos créditos.

b) Condenar a ré à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, relativamente a todos os valores cobrados que deveriam ter sido compensados pelo referido saldo, a serem apurados em liquidação.

c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde esta sentença e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Condenar a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

A
apelante sustenta, em síntese, que a unidade consumidora geradora iniciou a produção de energia fotovoltaica em 27
-1-
2023, ao passo que o pedido de inclusão da unidade consumidora beneficiária apenas ocorreu em 4
-4-
2023, com efetiva vinculação em 13
-4-2023
, circunstância que, a seu ver, impede a utilização dos créditos excedentes produzidos antes dessa data.

Afirma que a Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, especialmente em seus artigos 655-G, §§ 3o e 4o, veda a compensação de energia gerada antes da regular habilitação da unidade beneficiária, restringindo o uso do excedente à própria unidade geradora até a formalização do cadastro.

Defende que sua conduta observou estritamente o regime regulatório aplicável, inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito.
Acresc
enta, ainda, que a sentença contrariou a legislação setorial e precedente recente da Turma Recursal deste Tribunal, que afastou a possibilidade de compensação retroativa.

Destac
a que não houve cobrança indevida nem má-fé, o que afasta a repetição do indébito, seja em dobro, seja de forma simples, bem como inexiste situação apta a caracterizar dano moral, por se tratar, quando muito, de mero aborrecimento.

Por fim, menciona alteração de titularidade da unidade geradora ocorrida em 27
-12-
2024,
aponta
ndo
a incidência do art
igo
655-M da regulamentação da ANEEL
.

R
equer a
reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Em contrarrazões, o apelado
pugna pel
a manutenção integral da sentença,
sob
o argumento de que a interpretação conferida pela apelante à Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021 cria limitação temporal inexistente.

Explic
a que os §§3o e 4o do art
igo
655-G apenas estabelecem a ordem de alocação dos excedentes dentro de cada ciclo de faturamento e disciplinam a transformação do saldo não utilizado em créditos de energia, sem condicionar sua origem à prévia vinculação da unidade beneficiária.

Ressalta
que o direito ao crédito nasce no momento da geração da energia, em janeiro de 2023, e não na data do registro técnico no sistema da
D
istribuidora.
Consigna
que o §9o do mesmo dispositivo impõe a utilização prioritária dos créditos mais antigos, o que demonstra a possibilidade de
compensação de saldos pretéritos, bem
como que o art
igo
655-L prevê prazo de validade de 60 meses contado da geração, reforçando a tese de reconhecimento do crédito desde sua origem.

Rebate a aplicação do art
igo
655-M, porquanto ambas as unidades consumidoras permaneceram sob a mesma titularidade até o final de 2024, inexistindo realocação decorrente de mudança de proprietário.

No tocante à repetição do indébito, sustenta a presença de má-fé da
C
oncessionária, diante da omissão reiterada no atendimento de pedido administrativo formulado em abril de 2023 e da necessidade de intervenção do PROCON em 2024, o que caracteriza violação aos direitos do consumidor e justifica a devolução em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, afirma que a conduta da apelante ensejou dano moral indenizável, em razão do desvio do tempo útil do consumidor e da cobrança indevida prolongada, p
leite
ando pelo
não
provimento do
R
ecurso e pela majoração dos honorários advocatícios
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A A
pelação
foi
interposta por Energisa Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a compensação retroativa de créditos de energia elétrica, condenar à repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
.

Q
uanto à compensação dos créditos e à repetição do indébito, o conjunto probatório e a disciplina normativa aplicável, especialmente os art
igo
s
655-G, §§3o, 4o e 9o, e 655-L da Resolução ANEEL n
.
1.000/2021, afasta
a

interpretação restritiva sustentada pela
C
oncessionária e reconhece

inexistir vedação expressa à compensação de créditos gerados antes da vinculação formal da unidade beneficiária, desde que válidos e pertencentes ao mesmo titular.

Com relação à repetição do indébito em dobro, registre-se que, apesar de ter sido reconhecida a cobrança indevida, não se evidencia, nos elementos de prova presentes nos autos, a presença de má-fé apta a autorizar a sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta da Concessionária decorreu de interpretação jurídica da regulamentação setorial, ainda que posteriormente afastada pelo Judiciário, o que caracteriza engano justificável.

A própria Apelação demonstra que a cobrança se apoiou em entendimento normativo e em precedentes então existentes, inexistindo prova de intuito deliberado de enriquecimento ilícito.

Nessa linha, a devolução em dobro
deve ser afastada
, mantendo-se, todavia, a restituição de forma simples, como consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida.

No tocante aos danos morais, e
mbora se reconheça a existência de controvérsia administrativa e a resistência da
C
oncessionária em aceitar a compensação pretendida, o conjunto fático não evidencia situação apta a ultrapassar o campo do mero dissabor. Não houve interrupção do serviço essencial,
inscri
ção do nome do consumidor
em órgãos de proteção ao crédito
ou demonstração de abalo concreto à esfera íntima, mas sim divergência interpretativa a
respeito
da aplicação da norma regulatória, posteriormente solucionada em juízo.

As próprias
contrarrazões do apelado revelam que, a partir de determinado momento, a compensação passou a ocorrer regularmente, o que reforça a inexistência de dano extrapatrimonial relevante
.

Nesse contexto, a condenação por danos morais acaba por assumir caráter meramente punitivo, dissociado da efetiva comprovação de lesão a direito da personalidade,
deixando de observar a
exig
ência quanto à
prova mínima do prejuízo moral.

Pelo expost
o,
dou parcial

provimento
ao Recurs
o
para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, mantendo-a na forma simples, e para excluir a indenização por danos morais, preservando-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026